Tribunal: TJES
Processo: 5006604-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006604-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA BOONE DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TERCEIRA TURMA RECURSAL SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 21.03.2023 PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006604-65.2021.8.08.0030 RECORRENTE: ADRIANA BOONE DE SOUZA RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente. Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. O presente caso versa sobre fraude em contratação de cartão de crédito consignado, em que a parte autora alega que jamais celebrou contrato dessa natureza com o banco réu. Nas razões recursais, a Recorrente, no ID 3318457, alega que possuía ciência do negócio jurídico realizado entre as partes, mas a modalidade de empréstimo jamais fora explicada de forma clara para ela, que é pessoa simples, sem maiores conhecimentos acerca de tais matérias. Ainda, aduz que, após efetuar o pagamento integral do crédito adquirido, o banco Recorrido nunca cessou as cobranças e, desconta até hoje valores mensalmente em sua folha de pagamento. Além disso, sustenta que, nos diversos extratos, a Recorrente realizou apenas algumas compras no ano de 2014, de valores irrisórios, e nos últimos 8 (oito) anos sequer utilizou o cartão, sendo notória a constatação de que a intenção jamais foi de adquirir o cartão oferecido pelo Recorrido. Por fim, defende a existência de danos morais. Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar. Neste sentido, explico. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrente de ID 3318441, devidamente assinado. Constam, ainda, em diversas faturas, compras realizadas (ID 3318444), inclusive, assumidas pela parte autora. À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de compras, mesmo que em valores “irrisórios”, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos. 5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados. 6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES. COMPRAS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC, conforme se pode verificar na Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Os contratos de adesão, em geral, possuem condições pré-definidas cabendo ao consumidor tão somente aderir ou não ao serviço oferecido, de forma que eventuais condições abusivas ilegais podem perfeitamente ser revistas pelo Judiciário. 3. Houve movimentação no cartão de crédito. Restando claro que a parte Apelante tinha absoluta ciência do que havia contratado, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento. 4. Não há que se falar em contratação mediante fraude ou venda casada, o que torna incabível os pedidos iniciais, devendo ser mantida a sentença”. (TJAM, Primeira Câmara Cível, AC: 06032922620188040001, Relatora: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Destaquei) CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE VALORES. 1. Em que pese o autor supostamente não ter tido ciência de que seu cartão de crédito estava vinculado ao RMC, é fato que fez uso constante e duradouro dele (quase dez anos). Não há que se reconhecer, portanto, nulidade do contrato. 2. Como o autor pagava sempre a totalidade das faturas, e o RMC (pagamento mínimo) era computado nesse cálculo, não há nenhum valor cobrado indevidamente. Com o pagamento integral da fatura, não houve financiamento, não havendo incidência de encargos contratuais. 3. O autor se utilizou do cartão consignado como um cartão comum e não demonstrou ter tido nenhum prejuízo, seja material ou imaterial. O fato de supostamente desconhecer o vínculo entre os negócios (mesmo após quase dez anos de uso do plástico) em nada afeta a ausência de prejuízos derivados do negócio entabulado. Dano moral não reconhecido. 4. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1010665- 35.2017.8.26.0302; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019) Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrente não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que, devidamente demonstrado pelo Recorrido, a utilização do cartão de crédito. Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo banco réu, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido. ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.